Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710208-78.2024.8.07.0005 RECORRENTE: DAVID DOS SANTOS FREIRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. DECADÊNCIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO SUBJETIVO. REGIME SEMIABERTO FIXADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A representação nos crimes de estelionato (art. 171, §5o, do CP) não exige formalidades excessivas, bastando que fique demonstrada a vontade inequívoca da vítima de ver apurado o fato, o que restou evidenciado no caso concreto. A alegação de decadência da representação criminal não prospera quando demonstrada a pronta atuação da vítima perante a autoridade policial. 2. Inviável a absolvição quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio. 3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal. 4. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 39 do CPP, 107, inciso VI e 171, 5o, ambos do CP, sustentando que não houve a adequada representação da vítima no crime de estelionato, implicando a decadência da ação e a extinção da punibilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 39 do CPP, 107, inciso VI e 171, 5o, ambos do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal.” (AgRg no AREsp n. 2.429.183/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030